Tribunal: TJSP
Processo: 2011965-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. Deferimento da liminar em primeiro grau. Pretensão recursal objetivando a suspensão da determinação de desocupação do imóvel. Descabimento. Ocupação de bem público sem permissão, que não gera direito à proteção possessória. Esbulho caracterizado. Decisão mantida. Recurso não provido.